Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais com pedido de restituição de valores bloqueados na qual foi proferida sentença que determinou que a requerida cesse imediatamente a retenção integral dos valores recebidos pela autora em sua conta salário, devendo reter o limite máximo de 30% de tais valores, bem como que proceda com a devolução das quantias bloqueadas indevidamente (acima de 30%) da conta bancária da autora e, ainda, condenou o réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado argumentando a respeito da necessidade de reforma da sentença, pois, segundo o recorrente, o ato imputado a ele na inicial não configura ato ilícito, muito menos com potencial lesivo para ensejar dano moral. Alega, ainda, que os contratos assinados pela autora não são consignados, não se sujeitando, assim, às regras de limitação de descontos de até 30%. Contrarrazões apresentadas.
3. Os vencimentos e demais verbas de natureza alimentar e salarial não são penhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, exceto em caso excepcional, como na dívida de alimentos, o que não é o caso, já que se trata de dívidas em razão de empréstimos contraídos no banco. Eventual penhora nesses casos contraria o entendimento do STJ no sentindo da absoluta impenhorabilidade dos vencimentos (REsp 1.184.765 –PA, AgInt no AREsp 486171 / MS).
4. Cumpre ressaltar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha ao entendimento de impossibilidade de penhora, tanto que, sob o regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), assentou ser inadmissível a penhora sobre conta em que executado recebe aposentadoria ou salário, via bloqueio Bacenjud, pois a natureza remuneratória dessa espécie de quantia avocaria, efetivamente, o manto da impenhorabilidade absoluta, expressa no art. 833, IV, do CPC, o que se aplica ao caso dos proventos que se tratam de verba alimentícia. Embora o caso dos autos se assemelhe à penhora, trata-se de ato administrativo da instituição bancária que reteve os valores depositados para saldar seu crédito e não de ato judicial determinando a penhora, porque se não poderia realizar a penhora, determinada dentro do devido processo legal, a retenção não poderia ser feito por ato administrativo arbitrário, muito menos da totalidade da verba depositada.
5. Contudo, considerando que apenas a parte ré recorreu e observando a impossibilidade de reformatio in pejus, mantêm-se o percentual de retenção das verbas da autora fixado na sentença. Assim, confirma-se a determinação para que a requerida cesse imediatamente com os bloqueios integrais dos valores recebidos pela autora, devendo reter o limite máximo de 30% de tais valores.
6. Quanto ao dano moral, não vislumbra-se a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade da autora em razão da conduta do recorrente. A retenção de vencimentos da requerente, quando a dívida e o atraso são incontroversos, não presume o dano moral. A autora não comprovou que a penhora dos seus vencimentos tenha ensejado danos extrapatrimoniais. Danos morais não configurados.
7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.